Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) INEXISTENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (análise acerca do acerto, ou não, da sentença, por indeferimento da petição inicial, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da falta de interesse de agir e da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a comprovação da mora do devedor), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Não evidenciada qualquer omissão ou contradição na decisão colegiada.
V. Embargos rejeitados.